Tribunal: STF
Processo: RE 1014527
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, quando do retorno dos autos oriundo desta Corte, entendeu pela inaplicabilidade do Tema 839, cujo conteúdo trata sobre a revisão de concessão de anistia a cabos e soldados da Aeronáutica, ao passo que a presente demanda versa sobre acumulação de cargos (eDoc 12, p. 2). 



    Após detida análise, reconsidero a decisão anterior (eDoc 4) e passo a um novo exame do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa ficou assim redigida (eDoc 1, p. 164-165): 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO JUDICIÁRIO ESTADUAL E ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - ESPECIALIDADE TÉCNICA EM PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS. 20 ANOS DE ACUMULAÇÃO. DECADÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROIBIÇÃO. ART. 37, XVI, CF/88.



    1. Cuida-se de ação ajuizada contra a Universidade Federal de Sergipe, com o intuito de obter o reconhecimento do direito de acumular os dois cargos ocupados pelo demandante no serviço público (federal e estadual), na forma em que vem exercendo suas funções há 20 (vinte) anos. O MM. Juízo a quo confirmou a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e julgou procedente o pedido.



    2. No que se refere à decadência da Administração rever seu próprio ato, quando se trata de acumulação indevida de cargos públicos, o colendo STJ já firmou entendimento de que "A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/90". Precedentes: (STJ - AGRESP 201302851103 - Segunda Turma - HERMAN BENJAMIN - Dje 03/02/2015); (STJ - ROMS 201304120313 - Segunda Turma - HUMBERTO MARTINS - Dje 24/02/2014).



    3. Em relação ao cargo técnico ou científico disposto no referido artigo constitucional, o colendo STJ posicionou-se no sentido de que, para fins de acumulação, há a necessidade de conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau, o que não ocorre no caso dos autos.



    4. Assim, considerando que o cargo de Assistente em Administração ocupado pelo apelante é de nível médio e que para sua investidura não são exigidos quaisquer conhecimentos específicos de curso profissionalizante ou de nível superior na área de atuação do profissional, deve ser afastada a almejada possibilidade de cumulação com cargo de Técnico Judiciário do Estado de Sergipe.



    5. Apelação e remessa oficial providas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDoc 1, p. 182).



    No recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 5º, XXXVI; 7º; 37, XVI; 170, VIII; e 193 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDoc 1, p. 213):



    “Não é proporcional e nem razoável que a requerente, depois de anos, tenha que optar por uma de suas funções, pois, sempre agiu de boa-fé e nunca imaginou que a administração pública fosse discutir a natureza jurídica de seus cargos. Isso geraria uma grande insegurança jurídica o que o ordenamento jurídico brasileiro não permite, pois a requerente não pode ficar à mercê da administração pública ad eterno.”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDoc 1, p. 240). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO JUDICIÁRIO E PROFESSOR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.167.403-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.08.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NATUREZA DO CARGO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”(RE 1.176.334-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.04.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA TÉCNICA DO CARGO DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO. LEI MUNICIPAL 3.749/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF, bem como seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 755.549-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para negar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente